Tribunal: STF
Processo: ARE 682419
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa reflexa. Precedentes. Reexame de fatos e provas e de cláusulas de regulamento de benefícios. Impossibilidade. Precedentes



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas de regulamento de benefícios e o reexame dos fatos e provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.